Tribunal: TJPA
Processo: 0010253-90.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO ? DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ? IMPROCEDENTE ? O VEREDICTO ESTÁ EMBASADO EM PROVAS CONCRETAS DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS ? DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA APLICADA ? PROCEDENTE ? ACRESCIDA À CONDENAÇÃO DO APELADO O DEVER DE REALIZAR CURSO DE RECICLAGEM NO DETRAN SOBRE O FATO DESTE ESTAR DIRIGINDO ALCOOLIZADO E O DEPÓSITO DA CNH NO JUÍZO A QUO PELO PRAZO DA CONDENAÇÃO ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.1 ? DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS: É improcedente a alegação da assistência de acusação, pois a versão da defesa de que em verdade o réu não assumiu o risco de matar a vítima, e que este não queria o resultado morte neste evento, se alinha à provas contidas nos autos, as quais são capazes de sustentar a versão defensiva de que apesar da imprudência do réu/apelado em dirigir veículo automotor após ter ingerido bebida alcoólica, o evento morte ocorreu pelas circunstâncias do momento do acidente.Nessa toada, tendo o Conselho de Sentença dado seu veredito embasado nas provas constantes nos autos, escolhendo uma das versões apresentadas no Tribunal do Júri, fundada em provas concretas dos autos, não há que se falar em desconstituição do veredito, sob pena de ferir o princípio constitucional da Soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c), da Constituição Federal. Precedentes deste Egrégio TribunalPor fim, de forma a ratificar que a decisão do Conselho de Sentença pela desclassificação do delito de homicídio doloso para o de homicídio culposo no trânsito, não se mostra dissociada das provas dos autos, verifica-se que o Ministério Público, dominus litis, se manifestou tanto em sede de contrarrazões, quanto em parecer já neste grau recursal, pela manutenção da desclassificação do delito de homicídio doloso, e condenação do réu/recorrido pelo delito de homicídio culposo no trânsito.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA APLICADA: Entende-se assistir razão à assistência de acusação nesse tocante, ante a gravidade do delito, que apesar de culposo, ceifou a vida de um cidadão, que estava atuando em sua função pública de policial militar, garantindo maior segurança à sociedade, bem como, faz-se necessário este acréscimo do curso de reciclagem, como forma de garantir a credibilidade da Justiça, pois a aplicação de tal penalidade servirá como uma resposta da Justiça à família da vítima, mormente, por se tratar de recurso interposto pela esposa da vítima fatal como assistente de acusação.Nessa esteira de raciocínio, mostra-se medida de direito a se impor, o depósito da Carteira Nacional de Habilitação do réu/recorrido no Juízo a quo pelo prazo da condenação, e até que este comprove que realizou curso de reciclagem no Detran, de forma a refletir sobre sua conduta de dirigir veículo automotor, sob o efeito de bebida alcoólica.2 ? RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator. Unanimidade.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010253-90.2013.8.14.0401
APELANTE:
JORGETE LOPES DA SILVA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
APELADO:
HERIK GOMES MIRANDA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROCEDENTE - O VEREDICTO ESTÁ EMBASADO EM PROVAS CONCRETAS DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA APLICADA - PROCEDENTE - ACRESCIDA À CONDENAÇÃO DO APELADO O DEVER DE REALIZAR CURSO DE RECICLAGEM NO DETRAN SOBRE O FATO DESTE ESTAR DIRIGINDO ALCOOLIZADO E O DEPÓSITO DA CNH NO JUÍZO
A QUO
PELO PRAZO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS:
É improcedente a alegação da assistência de acusação, pois a versão da defesa de que em verdade o réu não assumiu o risco de matar a vítima, e que este não queria o resultado morte neste evento, se alinha à provas contidas nos autos, as quais são capazes de sustentar a versão defensiva de que apesar da imprudência do réu/apelado em dirigir veículo automotor após ter ingerido bebida alcoólica, o evento morte ocorreu pelas circunstâncias do momento do acidente.

Nessa toada, tendo o Conselho de Sentença dado seu veredito embasado nas provas constantes nos autos, escolhendo uma das versões apresentadas no Tribunal do Júri, fundada em provas concretas dos autos, não há que se falar em desconstituição do veredito, sob pena de ferir o princípio constitucional da Soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c), da Constituição Federal. Precedentes deste Egrégio Tribunal

Por fim, de forma a ratificar que a decisão do Conselho de Sentença pela desclassificação do delito de homicídio doloso para o de homicídio culposo no trânsito, não se mostra dissociada das provas dos autos, verifica-se que o Ministério Público,
dominus litis
, se manifestou tanto em sede de contrarrazões, quanto em parecer já neste grau recursal, pela manutenção da desclassificação do delito de homicídio doloso, e condenação do réu/recorrido pelo delito de homicídio culposo no trânsito.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA APLICADA:
Entende-se assistir razão à assistência de acusação nesse tocante, ante a gravidade do delito, que apesar de culposo, ceifou a vida de um cidadão, que estava atuando em sua função pública de policial militar, garantindo maior segurança à sociedade, bem como, faz-se necessário este acréscimo do curso de reciclagem, como forma de garantir a credibilidade da Justiça, pois a aplicação de tal penalidade servirá como uma resposta da Justiça à família da vítima, mormente, por se tratar de recurso interposto pela esposa da vítima fatal como assistente de acusação.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se medida de direito a se impor, o depósito da Carteira Nacional de Habilitação do réu/recorrido no Juízo
a quo
pelo prazo da condenação, e até que este comprove que realizou curso de reciclagem no Detran, de forma a refletir sobre sua conduta de dirigir veículo automotor, sob o efeito de bebida alcoólica.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos do voto relator. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010253-90.2013.8.14.0401
APELANTE:
JORGETE LOPES DA SILVA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
APELADO:
HERIK GOMES MIRANDA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JORGETE LOPES DA SILVA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que em razão da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, absolveu o apelado em relação aos delitos de tentativa de homicídio contra as vítima Wellington Moura dos Santos e Messias Fialho do Nascimento, e desclassificou o delito de homicídio doloso para o de homicídio culposo no trânsito contra a vítima Edimar Lima da Silva, tendo o apelado sido condenado pelo crime de homicídio culposo no trânsito, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. E, em razão de o apelado preencher as condições previstas no art. 44, incisos I e III, do CPB, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade do réu, por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade em instituição a ser designada pela Vara de Penas e Medidas Alternativas, sendo ainda o réu condenado a pagar as custas processuais.

Consta na exordial acusatória, em suma, que no dia 19/04/2013, por volta das 21:30 horas, as vítimas encontravam-se trabalhando em Barreira de Fiscalização, junto a mais 10 (dez) policiais, quando o denunciado
HERIK GOMES MIRANDA
, se aproximou em zig zag na pista central, em seu veículo modelo ¿Vectra¿, de cor vermelha, de placas ¿NSI 3655¿, o que levou o soldado da Polícia Militar Clenilton Carvalho Figueiredo a apitar, sinalizando para que este parasse, o que não fora atendido, tendo o referido veículo atingindo os cones e, posteriormente, a vítima Edimar Lima da Silva, que foi jogada a metros de distância, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes mesmo que a ambulância pudesse chegar.

Narra ainda que as demais vítimas, Soldados da Polícia Militar Wellington Moura dos Santos e Messias Fialho do Nascimento, em razão da velocidade com o que o veículo se aproximava, conseguiram se jogar na direção da calçada da avenida, acabando por evitar que também fossem atingidos, porém sofrendo várias escoriações pelos corpos.

Em razão dos fatos narrados o
parquet
denunciou
HERIK GOMES MIRANDA
, pelo delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do CPB) em relação à vítima Edimar Lima da Silva e pelo delito de tentativa de homicídio em relação às vítimas Wellington Moura dos Santos e Messias Fialho do Nascimento.

A denúncia foi recebida em 04/12/2013. (fl. 07)

O Juízo
a quo
(fls. 65/68), diante das provas juntadas aos autos, discordou da classificação do crime tipificado na denúncia, em relação à vítima Edimar Lima da Silva, pelo que
DESCLASSIFICOU
o crime de homicídio qualificado com dolo eventual para o crime de homicídio culposo no trânsito previsto no art. 302, no Código de Trânsito Brasileiro. E, em relação às vítimas Wellington Moura dos Santos e Messias Fialho do Nascimento,
DESCLASSIFICOU
o delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal no trânsito previsto no art. 303, do CTB.

Inconformada com a decisão,
JORGETE LOPES DA SILVA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
, interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
(fl. 71), com razões recursais às fls. 72/78.

Assevera a recorrente, em suma, que da análise das provas juntadas aos autos, verifica-se claramente que o acusado, ao deparar-se com a barreira policial, dirigia seu veículo em alta velocidade e encontrava-se embriagado, e que não freou na barreira, invadindo-a e ceifando a vida de Edimar Lima da Silva, logo, resta caracterizado o dolo eventual do agente, vez que este, ao estar embriagado e em alta velocidade assumiu a produção do resultado, pelo que deve ser mantida ao réu a tipificação do crime de homicídio qualificado com dolo eventual, em relação à vítima Edimar Lima da Silva, devendo este ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Às fls. 96/100,
CONTRARRAZÕES
do Ministério Público, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso e pela manutenção da decisão.

Às fls. 102/108,
CONTRARRAZÕES
de Herik Gomes Miranda, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção da decisão.

Às fls. 113, em sede de juízo de retratação, o Juízo
a quo
se manifestou pela manutenção de sua decisão.

Instada a se manifestar (fls. 126/131), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, devendo ser reformado o
decisum
, para que o recorrido Herik Gomes Miranda, seja levado e submetido ao Tribunal do Júri.

Coube-me por redistribuição relatar e julgar o feito. (fls. 133)

Às fls. 137/144, consta o V. Acórdão n. 158.649, no qual a, à época 3ª Câmara Criminal Isolada, à unanimidade de votos, acompanhou meu posicionamento, para
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para que o recorrido fosse submetido ao Tribunal do Júri.

Às fls. 167/178,
HERIK GOMES MIRANDA
inconformado com o suso referido V. Acórdão, interpôs
RECURSO ESPECIAL
, alegando em suma, que o Acórdão deveria ser desconstituído, para que fosse mantida a decisão que desclassificou o delito de homicídio doloso para o de homicídio culposo no trânsito.

Às fls. 186/194, em sede de
CONTRARRAZÕES
ao
RECURSO ESPECIAL
, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso, ante a vedação de reexame de provas pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 07/STJ), e, caso conhecido o recurso, pugnou pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Às fls. 200/206,
CONTRARRAZÕES
ao
RECURSO ESPECIAL
oferecido por
JORGETE LOPES DA SILVA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
, pugnando pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso, e, caso conhecido, pelo seu
DESPROVIMENTO
.

Em sede de admissibilidade recursal (fls. 208/209-v), este E. Tribunal, na pessoa de seu Presidente, à época, Des. Constantino Augusto Guerreiro,
NEGOU SEGUIMENTO
ao
RECURSO ESPECIAL
, ante a vedação disposta na Súmula n. 07/STJ.

Inconformada a defesa de
HERIK GOMES MIRANDA
, interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL
(fls. 212/217), pugnando ao Superior Tribunal de Justiça a subida do
RECURSO ESPECIAL
, e seu conhecimento e provimento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em sede de
CONTRARRAZÕES
se posicionou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do
AGRAVO
interposto. (fls. 224/231)

Às fls. 234/237,
CONTRARRAZÕES
ao
AGRAVO
oferecido por
JORGETE LOPES DA SILVA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Às fls. 242/242-v, decisão da Ministra Laurita Vaz, à época, Presidente do Superior Tribunal de Justiça,
NÃO CONHECENDO
do
AGRAVO
.

Ultrapassados todos os recursos, o Juízo
a quo
determinou que o réu
HERIK GOMES MIRANDA
, fosse submetido ao Tribunal do Júri.

O processo seguiu seus trâmites regulares até a prolação da sentença, na qual, repise-se, em razão da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, absolveu o apelado em relação aos delitos de tentativa de homicídio contra as vítima Wellington Moura dos Santos e Messias Fialho do Nascimento, e desclassificou o delito de homicídio doloso para o de homicídio culposo no trânsito contra a vítima Edimar Lima da Silva, tendo o apelado sido condenado pelo crime de homicídio culposo no trânsito, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. E, em razão de o apelado preencher as condições previstas no art. 44, incisos I e III, do CPB, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade do réu, por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade em instituição a ser designada pela Vara de Penas e Medidas Alternativas, sendo ainda o réu condenado a pagar as custas processuais. (fls. 352/353)

Inconformada,
JORGETE LOPES DA SILVA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
interpôs recurso de Apelação (fl. 350-v), com razões recursais às fls. 355/360.

Aduz que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, considerando-se que no presente caso restou configurada a figura do dolo eventual, não havendo como ser desclassificado o delito para o de homicídio culposo no trânsito.

Assevera que a pena fixada ao apelado foi injusta, pois o Juízo deveria ter determinado que a habilitação do recorrido deveria ser depositada na Secretaria da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, até que o réu fizesse um curso de reciclagem junto ao Órgão do Detran.

Às fls. 361/369,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pela manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

Às fls. 387/390,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo apelado
HERIK GOMES MIRANDA
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por prevenção relatar e julgar a presente Apelação Criminal. (fl. 370)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que seja ampliado o período de suspensão do direito de dirigir do apelado, bem como, para que este faça curso de reciclagem junto ao Detran e no Alcoólicos Anônimos, todavia, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, pela desclassificação do delito de homicídio doloso, pelo de homicídio culposo no trânsito em relação à vítima Edimar Lima da Silva, em observância ao princípio da Soberania dos Veredictos. (fls. 393/410)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136/RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Antes mesmo de analisar o pleito pela anulação do Tribunal do Júri, faz-se mister realizar uma breve retrospectiva do curso do presente processo, no que interessa ao julgamento da presente apelação.

Inicialmente o apelado
HERIK GOMES MIRANDA
havia sido denunciado pelo delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do CPB) em relação à vítima Edimar Lima da Silva e pelo delito de tentativa de homicídio em relação às vítimas Wellington Moura dos Santos e Messias Fialho do Nascimento.

Ocorre que o Juízo
a quo
, diante das provas juntadas aos autos, discordou da classificação do crime tipificado na denúncia, em relação à vítima Edimar Lima da Silva, pelo que
DESCLASSIFICOU
o crime de homicídio qualificado com dolo eventual para o crime de homicídio culposo no trânsito previsto no art. 302, no Código de Trânsito Brasileiro. E, em relação às vítimas Wellington Moura dos Santos e Messias Fialho do Nascimento,
DESCLASSIFICOU
o delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal no trânsito previsto no art. 303, do CTB.

Inconformada com a decisão, a assistência de acusação interpôs Recurso em Sentido Estrito, alegando, em suma, que em relação à vítima Edimar Lima da Silva, deveria ser aplicada a regra do dolo eventual, devendo o apelado ser julgado perante o Tribunal do Júri.

Naquele momento processual, coube a mim a relatoria do feito, e diante do fato de o réu ter ingerido bebida alcoólica no dia do fato delituoso, bem como, em razão de estar no momento do atropelamento da vítima em velocidade acima do permitido em uma barreira da polícia militar, entendi que no mínimo haveria indícios de uma possível configuração do dolo eventual, logo, fazia-se necessário que o réu fosse submetido ao Tribunal do Júri, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, para que a dúvida fosse dirimida por outros homens médios da sociedade em que o réu vive, como bem dispõe o ordenamento jurídico brasileiro em relação ao casos de competência do Tribunal do Júri.

Ocorre que, no dia da Sessão do Tribunal do Júri, foram ouvidas como testemunhas de acusação, os policiais militares Wellington Moura dos Santos e Messias Fialho do Nascimento, que também figuravam como vítimas, ou seja, estavam presentes no momento do ato delitivo.

E conforme se verifica na mídia audiovisual de fl. 354, referente à Sessão do Tribunal do Júri, as testemunhas de acusação, PM Wellington Moura dos Santos e PM Messias Fialho do Nascimento, foram uníssonas no sentido de que estava garoando no momento do delito, sendo que a testemunha PM Wellington Moura dos Santos, o qual estava posicionado no início da barreira, afirmou perante aos jurados que no momento do delito as condições da barreira não era das melhores, pois o local não estava bem iluminado, a pista estava molhada pois ainda garoava e a barreira policial se encontrava após a uma curva.

Ademais, o réu, em seu interrogatório durante o Tribunal do Júri afirmou que se surpreendeu com a barreira, e após acertar o primeiro cone de sinalização, buscou frear seu carro, tendo o cone vindo em direção ao seu para-brisa, assim como os demais cones, tirando a sua visibilidade, o que acarretou com o impacto com a vítima fatal.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que a versão da defesa de que em verdade o réu não assumiu o risco de matar a vítima, e que este não queria o resultado morte neste evento, se alinha à provas contidas nos autos, as quais são capazes de sustentar a versão defensiva de que apesar da imprudência do réu/apelado em dirigir veículo automotor após ter ingerido bebida alcoólica, o evento morte ocorreu pelas circunstâncias do momento do acidente.

Nessa toada, tendo o Conselho de Sentença dado seu veredito embasado nas provas constantes nos autos, escolhendo uma das versões apresentadas no Tribunal do Júri, fundada em provas concretas dos autos, não há que se falar em desconstituição do veredito, sob pena de ferir o princípio constitucional da Soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c), da Constituição Federal.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. DESAFORAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do corpo de jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, inclusive quanto às qualificadoras, devendo ser preservada a soberania do veredicto.
2. (...)
3.Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão à unanimidade.
(APC. 0004563-55.2014.8.14.0010, Acórdão n. 194.214, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado em 16/08/2018)
APELAÇÃO PENAL - JÚRI - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PENA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que apenas as decisões arbitrárias ou desarrazoadas proferidas pelo Júri são passíveis de cassação. Destarte, como o Conselho de Sentença não decidiu de forma arbitrária, mas apenas optou por um segmento da prova constante dos autos, a condenação deve ser mantida em homenagem aos princípios da soberania dos vereditos e da íntima convicção dos Jurados. Nulidade inocorrente;
(...)
Apelo improvido. Unânime.
(APC n. 0005762-29.2012.8.14.0028, Acórdão n. 184.467, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado em 15/12/2017)

Por fim, de forma a ratificar que a decisão do Conselho de Sentença pela desclassificação do delito de homicídio doloso para o de homicídio culposo no trânsito, não se mostra dissociada das provas dos autos, verifica-se que o Ministério Público,
dominus litis
, se manifestou tanto em sede de contrarrazões, quanto em parecer já neste grau recursal, pela manutenção da desclassificação do delito de homicídio doloso, e condenação do réu/recorrido pelo delito de homicídio culposo no trânsito.
DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA APLICADA

Ab initio
, insta salientar que,

em que pese a Douta Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pela necessidade de aumento do prazo da suspensão do direito do recorrido dirigir veículo automotor, tal manifestação sequer merece ser conhecida, haja vista que a apelante não pleiteou nesse sentido, mas tão somente, para que fosse acrescida na condenação do apelado que este fosse submetido à curso de reciclagem no Detran, logo, caso este Órgão
ad quem
a analise estará incorrendo em julgamento
ultra petita
e em possível
reformatio in pejus
, sobretudo, ante a ausência de recurso do
parquet
.

Ultrapassada tal questão, entende-se assistir razão à assistência de acusação nesse tocante, ante a gravidade do delito, que apesar de culposo, ceifou a vida de um cidadão, que estava atuando em sua função pública de policial militar, garantindo maior segurança à sociedade, bem como, faz-se necessário este acréscimo do curso de reciclagem, como forma de garantir a credibilidade da Justiça, pois a aplicação de tal penalidade servirá como uma resposta da Justiça à família da vítima, mormente, por se tratar de recurso interposto pela esposa da vítima fatal como assistente de acusação.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se medida de direito a se impor, o depósito da Carteira Nacional de Habilitação do réu/recorrido no Juízo
a quo
pelo prazo da condenação, e até que este comprove que realizou curso de reciclagem no Detran, de forma a refletir sobre sua conduta de dirigir veículo automotor, sob o efeito de bebida alcoólica.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que ocorra o depósito da Carteira Nacional de Habilitação do réu/recorrido no Juízo
a quo
pelo prazo da condenação, e até que este comprove que realizou curso de reciclagem no Detran, de forma a refletir sobre sua conduta de dirigir veículo automotor, sob o efeito de bebida alcoólica, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator